Tribunal: STF
Processo: RHC 252543
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-21
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Homicídio qualificado, na forma tentada. Regime inicial de cumprimento de pena. RHC manejado contra decisão monocrática em RHC. Inadequação da via eleita. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de recurso ordinário em habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por José Venâncio Pereira Gomes contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do RHC 207.166/TO (evento 74).



    O Recorrente foi condenado à pena de 8 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado, na forma tentada, previsto no art. 121, § 2º, III e IV, c/c o art. 14, II, do Código Penal (evento 10).



    No presente recurso ordinário, a Defesa sustenta, em síntese, a inexistência de fundamentos idôneos para a imposição de regime inicial mais gravoso. Alega preenchidos os requisitos para a aplicação do regime semiaberto, estando presentes circunstâncias favoráveis ao Recorrente. Requer, em medida liminar e no mérito, a fixação de regime prisional mais brando e a expedição do competente alvará de soltura (evento 81).



    É o relatório. Decido.



    Colho da decisão recorrida (evento 74):



    “Em primeiro lugar, registro que o mérito da tese relativa à possibilidade de aplicação do regime inicial semiaberto não foi apreciado no acórdão impugnado (fl. 102). Assim, este Superior Tribunal de Justiça não pode dele conhecer, sob pena de indevida supressão de instância.



    Nesse sentido:



    (...)



    No mais, de acordo com as informações prestadas pelo Juízo de primeiro grau (fls. 165-166), o édito condenatório proferido em desfavor do recorrente transitou em julgado para acusação em 26/08/2022 e para defesa em23/01/2023 (evento 339 da ação penal) (fl. 165). 



    Portanto, diante da execução definitiva da pena, não há interesse processual no julgamento desta insurgência, quanto às teses que objetivavam demonstrar a existência de constrangimento ilegal na prisão preventiva do acusado. 



    Nesse ponto, ressalto que o recorrente não se desincumbiu do seu ônus de narrar corretamente à situação processual na origem e desenvolver adequadamente os fundamentos defensivos, o que reforça a impossibilidade de conhecimento do recurso.



    Com igual conclusão:



    (...)



    Ante o exposto, não conheço do recurso em habeas corpus.”



    Não obstante o recebimento do recurso ordinário pela Vice-Presidência do Superior Tribunal de Justiça, constato a inadequação da via eleita.



    Na dicção do art. 102, II, a, da Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal julgar, em recurso ordinário, o habeas corpus decidido em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão. 



    Na hipótese, o presente recurso ordinário, manejado contra ato exarado em outro recurso ordinário anteriormente interposto perante o Superior Tribunal de Justiça, configura erro grosseiro que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal (RHC 123.002/MS, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 28.10.2014; e RHC 120.363-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 19.3.2014).



    Ademais, registro óbice ao conhecimento do presente recurso ordinário, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. Nesse sentido: “Incidência de óbice ao conhecimento do recurso ordinário interposto neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça.” (RHC 232.193-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.10.2023). 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 21 de fevereiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente